Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022938-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. D. D. S. - CPF: 704.115.881-09 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID DUDA DA SILVA - CPF: 704.115.921-30 (APELADO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ELIANE SILVA SOUZA GORGET - CPF: 036.785.321-36 (APELADO), DINIL DUDA DA SILVA (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ELIANE SILVA SOUZA GORGET - CPF: 036.785.321-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL DAVID DUDA DA SILVA - CPF: 704.115.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

-

E
XECUÇÃO DE ALIMENTOS -

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

COM RESSALVA
-

EXECUÇÃO FUTURA QUANTO À DIFERENÇA

-
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE
DISPENSABILIDADE DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS
- ALIMENTANDO MENOR - ALIMENTOS PRESENTES E FUTUROS QUE SÃO IRRENUNCIÁVEIS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve manifestação do exequente pela
dispensabilidade dos alimentos pretéritos inadimplidos
, fica preservada a possibilidade de o alimentando exigi-los quando necessário for.

É irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros, nos termos do artigo 1.707 do Código
Civil.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DINIL DUDA DA SILVA

contra a sentença (Id.
231586716
) proferida n
a

Ação de

Execução de Alimentos
,
ajuizada
por
G.

D.

D.
S. e
A. D. D. S.

representad
os
pela genitora
ELIANE SILVA SOUZA GORGET
,
q
u
e
homologou o acordo entre as partes (I
d. 155301667
) como parte
integrante e indissociável d
a sentença
e declar
ou
resolvido o mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b”, do C
PC
, com a ressalva de que, quanto à diferença entre o valor devido e o que foi efetivamente pago, poderá a parte exequente exigir o cumprimento a qualquer tempo, respeitada eventual ocorrência de prescrição que, aliás, nos termos da lei, não corre contra os incapazes (art. 197, II
, do CC
).

Em suas razões recursais (Id.
231586734
) o
recorrente alega, em síntese, que
a
s partes firmaram acordo para extinção do

litígio
e, de boa-fé, utilizou-se
de empréstimo de terceiro
e
pagou integralmente o acordo
.

Assevera que a
sentença, utilizando-se de interpretação

equivocada do Código Civil, homologou parcialmente

o acordo.

Sustenta que
segundo a

interpretação do Superior Tribunal de Justiça, as partes podem

realizar acordo visando o fim de litígios e o restabelecimento

do convívio familiar
e que o Estado
vem causando tumultos

desnecessários para o fim do litígio.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para homologar integralmente o acordo
na forma pactuada
entre as partes.

Contrarrazões apresentada no Id.
231586746

pelo
desprovimento do recurso.

Parecer
do Ministério Público
pelo
des
provimento do recurso (Id.
234885175
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
G. D. D. S. e
A. D. D. S.
,
menores impúberes

re
presentados
pela genitora
ELIANE SILVA SOUZA GORGET
,

ajuizaram
Ação de

Execução de Alimentos

em
desfavor
de
DINIL DUDA DA SILVA
,
visando
o re
cebimento das parcelas vencidas,
a título de alimentos mensais
, objeto do Processo n. 11359.55.2011.811.0041 no qual o e
xecutado foi condenado a pagar em favor dos
exequ
entes, o montante de um salário mínimo

vigente
(
R$

880,00
)
, até o dia

10 (dez) de cada mês
.

Após tramitação processual com a apresentação de contestação, impugnação e expedição de mandado de prisão,
sobreveio a sentença
proferida pelo magistrado singular,
Dr.
Sergio Valério
,
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o executado
, ora apelante.

Pois bem.

O
apelante
insurge-se contra a sentença que
homologou o acordo pactuado entre as partes, com a ressalva
de que, quanto à diferença entre o valor devido e o que foi efetivamente pago, poderá a parte exequente exigir
o cumprimento a qualquer tempo.

A irresignação do apelante
de que o acordo deveria ser homologado nos termos pactuado, dando-se por quitado o débito,
não prospera.

D
epreende-se dos autos que a
penas o exequente

GABRIEL DAVID DUDA DA SILVA
,
após ating
ir a maioridade
e por

reconhecer o pagamento da pensão

alimentícia, requer
eu
a extinção

da execução
(Id.
231586680
).

Quanto
à
exequente
menor
A. D. D. S.
,
não houve
manifestação pela
dispensabilidade dos alimentos pretéritos inadimplidos, revelando-se

notório que os direitos devem ser preservados, r
azão pela qual
a
homologação do
acordo na forma estabelecida na sentença é medida
que se impõe
.

Isso porque,
embora seja possível a realização de acordo com a finalidade de liberar o devedor de pensão alimentícia das parcelas vencidas que vinham sendo executadas judicialmente, sem que isso viole o caráter irrenunciável do direito aos alimentos,
não consta dos autos pedido de dispensa
das prestações alimentícias v
incendas
.

De
igual modo, manifestou a i. representante do Ministério Público
(Id. 234885175)
:

“(...)

Desse modo, a menor pode até não exercer a prerrogativa de executar o débito, no entanto, jamais renunciar.

Ademais, não se mostra correto desconsiderar a vontade da representante da menor, externada na petição de ID 231586746.

Assim, tenho que o juízo a quo agiu corretamente ao homologar o acordo realizado entre as partes, com a ressalva que o débito vencido poderá ser executado posteriormente.

Isso posto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de apelação
”
.

Ademais, a redação do artigo 1.707 do Código Civil permite compreender que o direito aos alimentos presentes e futuros é irrenunciável, de modo que
em relação
as d
í
vidas vincendas,
o exequente
pode
propor a ação de execução de alimentos para exigi-los quando necessário for.

Nesse sentido é a
orientação do ST
J:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PRETÉRITOS. ACORDO. EXONERAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. CURADOR
ESPECIAL. ART. 9o DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a realização de acordo com a finalidade de exonerar o devedor do pagamento de alimentos devidos e não pagos e se é necessária a nomeação de curador especial, tendo em vista a alegação de existência de conflito de interesses entre a mãe e as menores. 3. É irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros (art. 1.707 do Código Civil), mas pode o credor renunciar aos alimentos pretéritos devidos e não prestados, isso porque a irrenunciabilidade atinge o direito, e não o seu exercício. 4. Na hipótese, a extinção da execução em virtude da celebração de acordo em que o débito foi exonerado não resultou em prejuízo, visto que não houve renúncia aos alimentos vincendos e que são indispensáveis ao sustento das alimentandas. As partes transacionaram somente o crédito das parcelas específicas dos alimentos executados, em relação aos quais inexiste óbice legal. 5. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à nomeação de curador especial, suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1529532 DF 2015/0100156-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2020)
.
”

Ante o
exposto, em consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024